Tribunal: TJSP
Processo: 1019738-17.2018.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 852 RE 906.569/PE – TEMA 852/STF.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1019738-17.2018.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de Santo André e outro e Agravado(s) Eduardo de Almeida Neto
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1019738-17.2018.8.26.0554/50001 -Voto no 44.916
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 44.916
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1019738-17.2018.8.26.0554/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
AGRAVADO: EDUARDO DE ALMEIDA NETO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à validade do reconhecimento judicial de
trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos
agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de
concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para
converter tempo de serviço, é idêntica à examinada pela
Suprema Corte no leading case TEMA 852 RE 906.569/PE
TEMA 852/STF.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pela Prefeitura do
Município de Santo André (fls. 1 / 25 do Incidente) contra decisão que,
em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea a, c.c. artigo 1.035, §
8o do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso
extraordinário por reconhecida identidade de matéria com orientação
firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos
repetitivos, nos autos do RE n. 906.569/PE.
Alegou a agravante, em síntese, que os critérios para
aferição das condições especiais de insalubridade estariam previstos no
art. 58 da Lei no 8.213/91. Aduziu, ainda, que o fato de o recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1019738-17.2018.8.26.0554/50001 -Voto no 44.916
3
receber adicional de insalubridade não garante, por si só, o
reconhecimento da atividade insalubre para efeito de aposentadoria
especial.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I,
alínea a, c.c. art. 1.035, § 8o do Código de Processo Civil, proferiu-se a
decisão agravada de seguinte teor, verbis:
Em atenção à r. decisão exarada pelo Col. Supremo
Tribunal Federal no RE 906.569, de 18.09.2015,
publicada no DJe de 25.09.2015, que considerou
inexistente a repercussão geral em caso análogo a este,
nego seguimento, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea
"a" c.c. art. 1035, § 8o, ambos do Código de Processo
Civil, ao presente recurso extraordinário, interposto às
fls. 234-257.
A matéria tratada no recurso extraordinário referente à
validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições
especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou
integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria
especial ou para converter tempo de serviço, é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte nos autos do ARE n. 906.569/PE, em
regime de julgamento de casos repetitivos, correspondente ao Tema 852
oportunidade em que não foi reconhecida a existência de repercussão
geral:
1.
A
avaliação
judicial
de
critérios
para
a
caracterização da especialidade do labor, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1019738-17.2018.8.26.0554/50001 -Voto no 44.916
4
reconhecimento
de
aposentadoria
especial
ou
de
conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos
artigos 57 e 58 da lei 8.213/91, é controvérsia que não
apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o
processamento do recurso extraordinário, nos termos do
art. 543-A, § 5o, do Código de Processo Civil.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora,
soberana em razão da ausência de repercussão geral do tema, está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual ao apelo extremo foi negado
seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea a, c.c. art. 1.035, §
8o do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar,
portanto, nesta sede.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no
manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa
prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência dos recursos de fls. 424/447,
449/459 e 461/470 que serão analisados pelas Cols. Cortes
Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1019738-17.2018.8.26.0554/50001 -Voto no 44.916
5
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)